Tribunal: TJSP
Processo: 1007373-44.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação Cível - Ação rescisória contratual cumulada com pedido de reintegração de posse por inadimplemento das prestações - CDHU - Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência da rescisão contratual - Matéria afeita às Câmaras de Direito Privado (1a à 10a) - Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019 - Precedentes.
Recurso não conhecido

Ementa:
Apelação Cível - Ação rescisória contratual cumulada com pedido de reintegração de posse por inadimplemento das prestações - CDHU - Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência da rescisão contratual - Matéria afeita às Câmaras de Direito Privado (1a à 10a) - Inteligência da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 813/2019 - Precedentes.
Recurso não conhecido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007373-44.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DE
FATIMA
SANTOS
PEREIRA,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido com determinação..V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007373-44.2019.8.26.0020 -Voto no
2
Voto no 40.828
Apelação Cível no 1007373-44.2019.8.26.0020
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:MARIA DE FÁTIMA SANTOS PEREIRA
Apelado(s)
:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Apelação Cível - Ação rescisória contratual cumulada com
pedido de reintegração de posse por inadimplemento das
prestações - CDHU - Reintegração de posse, no caso, que
constitui mera consequência da rescisão contratual - Matéria
afeita às Câmaras de Direito Privado (1a à 10a) - Inteligência
da Resolução no 623/2013, com redação dada pela
Resolução no 813/2019 - Precedentes.
Recurso não conhecido com determinação.
Trata-se de ação de rescisão de contrato
cumulada com reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU contra Maria de Fátima Santos Pereira, aduzindo, em síntese,
que construiu um conjunto de unidades habitacionais destinadas à
população de baixa renda, na cidade de São Paulo, destinando
uma de suas unidades à parte ré, mais especificamente a da Rua
Gregório Tagle, no 301, Ap. 14, Jaraguá
Capital/SP, contudo, a
mutuária não vem cumprindo com as suas obrigações, mesmo
depois de notificada extrajudicialmente.
Diante de tais fatos, pede a rescisão do
contrato e a reintegração na posse do imóvel, compensando-se
eventuais benfeitorias e prestações pagas pelo período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007373-44.2019.8.26.0020 -Voto no
3
ocupação gratuita do imóvel, desde a data da inadimplência.
Citada, a Requerida ofertou contestação (fls.
71/82), suscitando preliminar ausência de requisito essencial à
propositura da ação ante a inexistência de esbulho possessório. No
mérito, diz que adimpliu com a maioria das prestações; que o imóvel
objeto da demanda foi comercializado pelo preço de
R$31.133,51(trinta e um mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e
um centavos) e que cobra valor de R$119.365,73 (cento e dezenove
mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Defende que existem prestações pagas e que não foram baixadas
no sistema da Autora. Juntou documentos (fls. 83/137).
Réplica às fls. 141/148.
A r. sentença prolatada pela mma. Juíza
Camila Sani Pereira Quinzani, julgou procedente a ação para
declarar a rescisão contratual, determinando a reintegração da
Autora na posse do imóvel e condenar a Requerida ao perdimento
dos valores despendidos a título de amortização do financiamento e
eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, arcando a vencida no
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida (fls. 154/158).
Apela Maria de Fátima Santos Pereira, com
as considerações de fls. 161/168, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls.172/180.
É o relatório.
A ação versa, em síntese, sobre rescisão
contratual cumulada com cobrança de multas rescisórias e
reintegração do bem imóvel cedido pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007373-44.2019.8.26.0020 -Voto no
4
De acordo com o disposto na Resolução no
623/2013, deste Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 5o - A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
02 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos; (...)” (grifo
nosso)
Como se vê, o presente recurso não
comporta conhecimento por qualquer das Câmaras de Direito
Público. No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara:
Apelação. Pedido de reintegração de posse. Compromisso de
compra e venda. CDHU. Inadimplência de parcelas e resistência
à
desocupação
do
imóvel.
Relação
jurídica
contratual.
Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial. Competência da
Seção de Direito Privado-I. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa à Seção competente. Apelação Cível
no 1002200-05.2019.8.26.0484, Comarca de Promissão, 3a Câmara
de Direito Público, Relatora Paola Lorena, julgado em 28 de junho
de 2020.
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Relação jurídica de natureza privada
Distribuição da apelação a esta Câmara de Direito Público.
Impossibilidade. Competência recursal de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado. Resolução 623/13 do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição a uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com
determinação. Apelação Cível no 1001288-68.2019.8.26.0464,
Comarca de Pompéia, 3a Câmara de Direito Público, Relator
Camargo Pereira, julgado em 16 de junho de 2020.
Assim, com fulcro no artigo 5o, inciso I, item
I.25 da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007373-44.2019.8.26.0020 -Voto no
5
813/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
entende-se que esta C. 3a Câmara de Direito Público é incompetente
para analisar o presente recurso.
Em face do exposto, não se conhece do
recurso interposto, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado desta Corte.
MARREY UINT
Relator